Tribunal: TJBA
Processo: 8010182-30.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8010182-30.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZELIA DA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
ELEILTON SANTOS VIEIRA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1.
O
s embargos de declaração constituem espécie recursal voltada ao esclarecimento ou integração da decisão impugnada, quando contiver vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC); não servem, contudo, à
reforma meritória de forma horizontal.

2. No caso,
não existe nenhuma

omissão
a ser sanada
,
uma vez que o acórdão foi claro e expresso ao
reconhecer
o
caráter genérico da GEAC, afastando-se a tese de que possuiria natureza “
pro labore faciendo
”.
Inclusive, examinou-se a controvérsia a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
596.962
.

3. Em verdade, foi apresentada tese relacionada a erro de julgamento, o que não tem lugar na estreita via horizontal.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010182-30.2019.8.05.0000
, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada ZELIA DA ROCHA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR16